Tribunal: TJDFT
Processo: 0711052-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECONVENCIONAIS. ACOLHIMENTO DE AMBOS OS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que determinou a readequação das faturas relativas ao período de junho de 2021 a janeiro de 2022. A CAESB alega omissão quanto à incidência de encargos moratórios sobre as faturas inadimplidas; a Prospery sustenta omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios na reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(I) definir se incidem juros de mora, multa e atualização monetária sobre as faturas inadimplidas após a readequação determinada;
(II) estabelecer se houve omissão em relação aos honorários advocatícios reconvencionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, têm por finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material em decisão judicial.
4. Constatada omissão quanto aos encargos moratórios, reconhece-se a possibilidade de incidência de multa por atraso limitada a 2% sobre cada fatura inadimplida, conforme art. 52, §1o, do CDC, art. 44 do Decreto Distrital no 26.590/2006.
5. A atualização monetária deve seguir o INPC, nos termos do art. 111 da Resolução ADASA no 14/2011, afastando-se a aplicação subsidiária do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.
6. Os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada fatura inadimplida, conforme art. 397 do Código Civil.
7. Por se tratar de condenação ilíquida, o valor exato da obrigação deve ser apurado em fase de liquidação, nos termos do art. 509 do CPC, quando também será possível aplicar a compensação prevista no art. 92, §6o, da Resolução ADASA no 14/2011.
8. A ausência de liquidez do julgado impede a fixação imediata de honorários advocatícios, devendo a distribuição e o percentual ser estabelecidos na execução, inclusive quanto à reconvenção, conforme art. 85, §1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração da CAESB acolhidos para suprir omissão e fixar encargos moratórios; embargos de declaração da Prospery acolhidos para esclarecer que a fixação dos honorários advocatícios ocorrerá na fase de execução.
Tese de julgamento:
1. É cabível a incidência de multa de 2%, atualização monetária pelo INPC e juros de mora a partir do vencimento sobre as faturas inadimplidas referentes ao período readequado.
2. A fixação dos honorários advocatícios, inclusive reconvencionais, deve ocorrer apenas na fase de liquidação, em razão da natureza ilíquida da condenação.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II; 85, §1o; 509. CC, arts. 389; 395; 397; 406. CDC, art. 52, §1o. Decreto Distrital no 26.590/2006, art. 44. Resolução ADASA no 14/2011, arts. 92, §§3o e 6o, e 111.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 2023923, Processo no 0722913-05.2024.8.07.0007, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16/07/2025, DJe 06/08/2025.